Tribunal: TJMT
Processo: 1000854-23.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1000854-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Ambiental]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), NELSON LUIS DA COSTA MARQUES - CPF: 496.231.841-15 (AGRAVANTE), Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA RECONHECIDA EM OUTRO PROCESSO. IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA. PRECEDENTE VINCULANTE. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegação de prescrição intercorrente administrativa na Execução Fiscal n.º 1005417-18.2020.8.11.0006, fundada na CDA n.º 2017491927, vinculada ao processo administrativo n.º 218274/2006, sustentando-se a paralisação injustificada do feito por mais de sete anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a paralisação superior a três anos no processo administrativo ambiental caracteriza prescrição intercorrente administrativa, conforme tese firmada no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000; e (ii) a vinculação entre diferentes autos de infração ao mesmo processo administrativo impõe o reconhecimento da prescrição para todas as CDAs dele decorrentes.

III. Razões de decidir

3. O processo administrativo n.º 218274/2006 permaneceu inerte entre 23/02/2011 e 20/03/2018, sem a prática de atos instrutórios relevantes, situação que se amolda à Tese II do IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000, que admite a incidência da prescrição intercorrente administrativa após três anos de inércia.

4. A identidade fático-jurídica entre os autos de infração fundados no mesmo processo administrativo atrai a incidência do precedente anteriormente julgado por esta Câmara, no processo n.º 0004768-07.2019.8.11.0006, assegurando isonomia e coerência jurisprudencial.

5. A ausência de enfrentamento do precedente obrigatório na decisão agravada afronta os arts. 489, §1º, VI, e 927, §1º, do CPC, impondo a sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido. Reconhecida a prescrição intercorrente administrativa. Extinção da execução fiscal com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Incide prescrição intercorrente administrativa quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes. 2. A identidade entre os fundamentos fático-jurídicos de autos de infração vinculados ao mesmo processo administrativo impõe o reconhecimento do vício de prescrição para todos os créditos dele decorrentes."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Nelson Luis da Costa Marques
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da
Execução Fiscal n.º 1005417-18.2020.8.11.0006
, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada (ID 177714488, nos autos de origem) tem o seguinte teor, no ponto que interessa:

Trata-se de Execução Fiscal movida pelo Estado em desfavor do Executado.

Os autos vieram conclusos ante a manifestação da parte executada
NELSON LUIS DA COSTA MARQUES
argumentando que a presente execução foi abarcada pelo fenômeno da prescrição intercorrente (Id. 174713099).

Instada, o exequente impugnou a manifestação do executado (Id. 177397181).

Pois bem. Em análise acurada dos autos, entendo que o argumento da parte executada de que estaria vigente a hipótese da prescrição intercorrente não seria cabível, explico.

No caso, ao arguir sobre o reconhecimento da prescrição intercorrente, a parte executada alega tão somente o alcance dos marcos prescricionais ocorridos em sede de processo administrativo, o que notadamente não se aplica nestes autos.

De fato, a prescrição e a decadência são fenômenos que merecem o seu conhecimento de ofício por parte do julgador, porém, no caso dos autos não há a superação de nenhum dos marcos interruptivos e consumativos aptos a configurar a prescrição e que todo o lapso temporal mencionado pelo executado só é compatibilizado em sede de processo administrativo.

Desse modo, verificando-se ainda que não houve superação de nenhuma causa interruptiva das elencadas no artigo 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, tampouco que não houve transcurso do prazo estabelecido no art. 40 da Lei 6.830/1980, não há falar em prescrição.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
REJEITO
a manifestação arguida pela parte executada em Id. 129171126.

A controvérsia gira em torno da
rejeição da tese de prescrição intercorrente administrativa
suscitada pelo agravante, que fundamenta sua pretensão na aplicação da
Tese II firmada no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000
, a qual reconhece a possibilidade de incidência da prescrição intercorrente quando o procedimento administrativo ambiental permanecer paralisado por mais de três anos sem a prática de atos relevantes.

O agravante alega que o
processo administrativo n.º 218274/2006
, vinculado à
CDA n.º 2017491927
, permaneceu arquivado temporariamente entre
23/02/2011 e 20/03/2018
, sem qualquer movimentação relevante, o que caracterizaria, segundo sustenta, a
prescrição intercorrente administrativa
, nos termos do IRDR mencionado.

A decisão agravada, contudo,
rejeitou a alegação de prescrição
, entendendo que os marcos invocados pela parte executada se referem a prazos ocorridos no processo administrativo e que não se verificou o transcurso de prazo apto a configurar prescrição à luz do art. 174, parágrafo único, do CTN, nem à luz do art. 40 da Lei n.º 6.830/1980.

O agravante impugna tal decisão, sustentando que o juízo de piso
violou os arts. 489, §1º, VI, e 927, III, do CPC
, ao deixar de aplicar precedente vinculante sem apresentar fundamentação idônea, tampouco realizar o
distinguishing
ou o
overruling
exigido.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões
, defendendo a inexistência dos requisitos legais para antecipação dos efeitos da tutela e sustentando que a pretensão do agravante visa ao esvaziamento do objeto da execução fiscal, em violação ao art. 1º, §3º, da Lei 8.437/1992, além da possibilidade de restituição dos valores em caso de revogação da tutela, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O Ministério Público Estadual, em parecer, opinou pelo
desprovimento do agravo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia submetida à apreciação desta Câmara cinge-se à alegação de prescrição intercorrente administrativa no bojo do processo administrativo n.º 218274/2006, que fundamenta a Certidão de Dívida Ativa n.º 2017491927, objeto da Execução Fiscal n.º 1005417-18.2020.8.11.0006, da qual se origina o presente agravo de instrumento.

Conforme consta dos autos, a mencionada CDA reporta-se ao Auto de Infração n.º
119375
/2009, cuja origem está documentalmente vinculada ao mesmo processo administrativo n.º 218274/2006.

Este, por sua vez, é também o fundamento do Auto de Infração n.º
119374
/2009, discutido no processo n.º 0004768-07.2019.8.11.0006, julgado por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Naquele feito, esta Câmara reconheceu, por unanimidade, a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa, assentando que o referido processo administrativo permaneceu paralisado entre 23/02/2011 e 20/03/2018, sem a prática de qualquer ato instrutório relevante, situação típica da hipótese prevista no item II da tese firmada no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000,
verbis
:

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

O acórdão proferido nos autos nº 0004768-07.2019.8.11.0006 restou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. IRDR Nº 1012668-37.2022.8.11.0000. ATO INTERRUPTIVO INEXISTENTE. OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível de Nelson Luis da Costa Marques para reconhecer a prescrição intercorrente administrativa no Processo Administrativo nº 218274/2006 (SEMA/MT), que originou o Auto de Infração nº 119374/2009 e a CDA nº 2017/491927. A decisão agravada reformou a sentença de improcedência proferida na ação anulatória ajuizada pelo agravado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) saber se houve paralisação indevida no curso do processo administrativo ambiental que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa, nos termos da tese fixada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000;

(ii) saber se o Decreto Estadual nº 1.986/2013 pode ser aplicado retroativamente a processos instaurados anteriormente à sua vigência;

(iii) apurar a existência de omissão na decisão monocrática quanto à condenação do Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O processo administrativo permaneceu paralisado por mais de sete anos (2011 a 2018) sem a prática de atos instrutórios relevantes, situação que configura prescrição intercorrente administrativa conforme o item II da tese firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, com força vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC.

4. Não foram demonstrados atos de apuração efetiva aptos a interromper o prazo prescricional de três anos. O argumento de que o processo não esteve inerte carece de respaldo fático nos autos.

5. É admissível a aplicação do Decreto Estadual nº 1.986/2013 a processos em curso à época de sua entrada em vigor, conforme também assentado no julgamento do IRDR.

6. Reconhecida a procedência do recurso de apelação, impõe-se, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, a condenação do Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Correção de omissão para condenar o Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. Incide a prescrição intercorrente administrativa em processo sancionador ambiental estadual que permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes. 2. O Decreto Estadual nº 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos instaurados antes de sua vigência, desde que não definitivamente encerrados. 3. O reconhecimento da procedência recursal impõe a condenação da parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.”

(N.U 0004768-07.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025)

Trata-se, portanto, de precedente específico, vinculante e incontornável, porquanto proferido em caso envolvendo mesma parte, mesmos fatos geradores, e mesmo processo administrativo.

O fato de a CDA ora executada mencionar apenas o Auto de Infração n.º 119375/2009 não impede o reconhecimento do vício de origem, pois, conforme restou documentalmente demonstrado nos autos (cf. CDA acostada nos autos de origem e documento processual), ambos os autos de infração (nºs 119374 e 119375/2009) derivam do mesmo processo administrativo sancionador.

Trata-se de situação unitária, na qual o vício de prescrição compromete toda a cadeia de atos subsequentes, inclusive a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução.

O reconhecimento anterior da prescrição intercorrente pela própria Câmara, portanto, impõe a extensão dos seus efeitos jurídicos à presente execução fiscal, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, da isonomia processual e do dever de coerência jurisprudencial interna (CPC, art. 926).

Ademais, importa observar que a prescrição intercorrente administrativa é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, independentemente de provocação expressa quanto a cada CDA, bastando que o vício esteja inequivocamente caracterizado e que haja identidade fático-jurídica, como no caso.

Neste ponto, a argumentação da parte agravante merece integral acolhimento. O juízo de origem, ao rejeitar a tese de prescrição administrativa, deixou de observar a força vinculante da tese firmada no IRDR, sem apresentar fundamentos que justificassem o
distinguishing
ou
overruling
do precedente obrigatório (art. 927, §1º, do CPC). Tal omissão configura violação ao art. 489, §1º, VI, do CPC, e, portanto, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição intercorrente administrativa no processo n.º 218274/2006 e, via de consequência, declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2017491927 e, por conseguinte, a inexigibilidade do crédito nela inscrito.

Ato contínuo, determino a extinção da Execução Fiscal n.º 1005417-18.2020.8.11.0006, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 8% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025